Tribunal: TJSP
Processo: 2350814-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do procedimento "Estimulação Magnética Transcraniana" (EMT). Presença dos requisitos autorizadores da medida. Expressa indicação médica. Evidências científicas e plano terapêutico demonstrados (Nota no 4372/2023 Natjus). Operadora de saúde que não pode questionar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do procedimento "Estimulação Magnética Transcraniana" (EMT). Presença dos requisitos autorizadores da medida. Expressa indicação médica. Evidências científicas e plano terapêutico demonstrados (Nota no 4372/2023 Natjus). Operadora de saúde que não pode questionar a decisão clínica do profissional médico que acompanha o agravado. Decisão mantida. Recurso não provido.